Tribunal: STF
Processo: AI 395132
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os
fundamentos da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
Recurso Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido considerou não
suscitados temas constitucionais, na Ação Rescisória, e por isso a
teve por inviável, invocando a Súmula 282 do STF.
3.      Ademais, o cabimento, ou não, de Ação Rescisória, é questão
infraconstitucional, que não propicia R.E. (art. 102, III, da
C.F.).
4.      E, nos limites referidos, houve prestação jurisdicional.
5.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.